Tribunal: TJMT
Processo: 0003149-64.2017.8.11.0086
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003149-64.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), MARCOS LIMA GONCALVES - CPF: 022.263.051-57 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE BARBOSA - CPF: 021.758.811-56 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
SERVIÇO DE TELEFONIA –
PRINTS
DE TELAS DO COMPUTADOR –
ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA DE MODO SEGURO – ÔNUS QUE INCUMBIA À RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL
IN RE IPSA
– SENTENÇA REFORMADA –
APELO PROVIDO
.

Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprovar sua existência, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

Na hipótese, em que pese à empresa de telefonia afirmar que a relação jurídica entre as partes é incontroversa, consoante
prints
de telas do seu sistema eletrônico interno, e que foi celebrado o contrato, não apresentou o instrumento particular ou outro documento assinado pelo consumidor para comprovar a contratação do serviço relativo ao terminal telefônico, de modo que deve ser reformada a sentença de primeiro grau.

Em relação à fixação da indenização pelos danos morais, o Julgador deve pautar-se pelo bom senso, moderação e prudência, sem perder de vista que, por um lado, a indenização deve ser a mais completa possível e, por outro, ela não pode tornar-se fonte de lucro.

No caso, a indenização deve ser arbitrada na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que atende ao caso em exame.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0003149-64.2017.8.11.0086

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Marcos Lima Gonçalves
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Nova Mutum que julgou improcedente o pedido formulado na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
movida em face da
Telefônica Brasil S/A
, e condenou o Apelante ao pagamento custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% do valor atualizado da causa.

Em suas razões, o Apelante sustenta que o Juiz singular fundamentou a improcedência dos seus pedidos em fotos de telas do sistema eletrônico da empresa de telefonia produzidas unilateralmente e que não têm força probante.

Defende que desconhece o contrato que ensejou a inserção do seu nome no rol de inadimplentes e que a Apelada deixou de trazer documento hábil a comprovar a origem e legitimidade de tal negativação.

Assim, pugna pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões no ID. 116019431.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Exsurge dos autos que
Marcos Lima Gonçalves
ajuizou
Ação Declaratória de Inexistência de Débito
em face da
Telefônica Brasil S/A

em virtude da inclusão do seu nome no rol de inadimplentes por dívida no valor de R$ 155,63 (cento e cinquenta e cinco reais e sessenta e três centavos), a qual desconhece.

Ao contestar o feito, a Empresa Apelada sustentou que agiu no exercício regular do direito, diante da regularidade do débito da Apelante.

Após a impugnação, o Juiz sentenciante julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial ao fundamento de que “
a

Requerida comprovou a regularidade da cobrança, demonstrando, desta forma, a existência do negócio jurídico entre as partes, bem como a legitimidade da dívida que ocasionou a restrição
”, o que deu azo a este Apelo.

De início, vale destacar que o caso versa sobre relação de consumo, de modo que, em regra, cabe à Empresa de Telefonia demonstrar de forma inequívoca que a cobrança em nome da Recorrente é devida, bem como que houve a contratação dos seus serviços, conforme artigo 6.o, inciso VIII, do CDC, bem como artigo 373, inciso II, do CPC.

Sob esse enfoque, em que pese à Apelada afirmar que a relação jurídica entre as partes é incontroversa e que foi entabulado contrato entre as partes,
não
apresentou o instrumento particular ou outro documento assinado pelo consumidor para comprovar a contratação do serviço de telefonia,
trouxe apenas
print's
de telas do sistema eletrônico interno da empresa, documento unilateral e de fácil manipulação
.

Desse modo, se o Autor/Apelante alega desconhecer a contratação e a Requerida/Apelada, por sua vez, não faz prova em contrário, deixando de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do consumidor, consoante preconiza o artigo 373, inciso II, do CPC, patente o direito em ver reconhecida a inexistência da relação jurídica que deu azo à negativação de seu nome a requerimento da empresa de telefonia.

Vale salientar que era ônus da Empresa de Telefonia comprovar a contratação do serviço e o uso da linha telefônica pelo Recorrente.

Em outras palavras, competia-lhe apresentar a documentação capaz de evidenciar a prestação do serviço, tais como a cópia do contrato assinado, gravações de atendimento via
call center
, faturas pagas etc.

Assim, a contratação impugnada não se sustenta.

Com efeito, considerando a ausência de provas quanto à origem do débito que motivou a inscrição do nome do Recorrente na SERASA, é cristalino o ato ilícito praticado pela Apelada
Telefônica Brasil S/A
.

Pelo instituto da responsabilidade civil, ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Sobre o tema, o artigo 927 do Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, o dever de repará-lo.

Para que se configure o dever de indenizar, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

O Código de Defesa do Consumidor, também, é claro ao dispor quanto à responsabilidade do fornecedor, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, conforme prevê o artigo 14, do CDC.

Na hipótese, a inscrição irregular do nome do consumidor na SERASA oriunda da dívida objeto da controvérsia enseja indenização por danos morais,
cuja prova é
in re ipsa
.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – DÍVIDA INEXISTENTE - INCLUSÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – ATO ILÍCITO – DANO MORAL “IN RE IPSA” – VALOR INDENIZATÓRIO – MANTIDO – PRECEDENTES STJ – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A inscrição indevida em cadastro de inadimplente por dívida inexistente gera direito à indenização por dano moral, independente da prova do dano moral sofrido pelo consumidor (in re ipsa). Precedentes do STJ.

(..)
(TJMT. Recurso de Apelação Cível no 8572/2018. Rel. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho. 1.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 13/11/2018. Publicado no DJE em 22/11/2018). (sem grifo no original)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TV A CABO – ORIGEM DA DÍVIDA NÃO DEMONSTRADA – ÔNUS QUE INCUMBE À PARTE RÉ (ART. 373, II, DO CPC) – INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – PESSOA JURÍDICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO - § 11, ARTIGO 85, CPC. Recurso conhecido e desprovido.

1-Havendo discussão a respeito da origem da dívida, compete à empresa demandada comprová-la, considerando a natureza consumerista da relação, bem como a distribuição da carga probatória do art. 373, II, do CPC.

2-A inscrição de nome em órgão de proteção ao crédito, por débito inexistente, configura ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova, ainda que seja pessoa jurídica. (...)
(TJMT. Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 31/10/2018. Publicado no DJE em 05/11/2018).

Não se pode olvidar que, no tocante à fixação do valor da indenização por danos morais, o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima a satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportando em razão da falha na prestação dos serviços.

Na espécie, considerando o valor negativado (R$ 155,63), inserido no rol de inadimplentes desde 2014, a ausência de anotação preexistente, a qualificação do consumidor como autônomo e a situação econômica da Recorrida, fixo a
indenização na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Outrossim, declaro inexigível a cobrança do débito que deu origem à inscrição indevida, determinando a baixa dos sistemas de proteção ao crédito.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso, reformo a sentença e julgo procedentes os pedidos iniciais. Declaro a inexistência do débito, devendo ocorrer a restituição na forma simples o que tiver sido efetivamente pago pelo Apelante, bem como determino a exclusão do nome do Apelante dos órgãos de restrição ao crédito no tocante a esse débito, além de condenar a Apelada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral, corrigidos pelo INPC a partir do arbitramento e juros de mora a contar da citação.

Inverto o ônus da sucumbência e condeno a Apelada (
Telefônica Brasil S/A
) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, já incluídos os honorários recursais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022